Tribunal: TCU
Processo: 015.121/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. José Roberto da Silva e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao sr. José Roberto da Silva no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias: 9.3.3.1. a planilha eletrônica que deu origem à tabela de pç. 12 (PROAD 7433/2019); 9.3.3.2. os documentos com base nos quais foram extraídas as remunerações do sr. José Roberto da Silva relativamente ao período de julho de 1994 a maio de 2001; 9.4. determinar à AudPessoal que: 9.4.1. apure, com base na documentação que vier a ser encaminhada, os valores pagos a maior ao inativo e os gestores responsáveis; 9.4.2. proceda ao exame da memória de cálculo de todas as aposentadorias concedidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região com base na média das remunerações e cujos atos ainda pendam de apreciação; 9.4.3. examine a conveniência e oportunidade de realizar fiscalização naquele órgão.